Tribunal: TJMT
Processo: 1062242-55.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062242-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GESIEL INACIO CORREA - CPF: 719.772.792-87 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO AGRÁRIO. PARCERIA PECUÁRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR CLARA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO ESCRITO. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PRESTADA À AUTORIDADE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU NÃO CUMPRIDO. ART. 373, II, CPC. CONDENAÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. REDUÇÃO EQUITATIVA DE OFÍCIO. ART. 413, CÓDIGO CIVIL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RESP N. 1.447.247/SP STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação fundada em contrato escrito de parceria pecuária firmado em 7/7/2021, condenando o requerido ao pagamento de R$ 19.760,00 referentes a 8 vacas não devolvidas, R$ 19.800,00 a título de renda vencida em 30/6/2024 e R$ 9.880,00 a título de cláusula penal (10%), diante do inadimplemento do repasse anual de 30% dos bezerros machos e da não restituição integral do rebanho ao término da avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de pedido ou de causa de pedir; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual e a condenação principal devem ser mantidos e se a cláusula penal deve ser reduzida, de ofício, em razão de cumprimento parcial da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A inépcia da inicial exige ausência de pedido ou de causa de pedir (CPC, art. 330, § 1º, I), o que não ocorre quando a exordial descreve a relação jurídica, os fatos constitutivos (inadimplemento e não devolução dos animais) e os pedidos quantificados, permitindo o exercício do contraditório. O exercício amplo da defesa, com apresentação de contestação e documentos, afasta alegação de incompreensão da demanda, pois divergência sobre a narrativa fática não se confunde com inépcia. Reconhecida a existência do contrato e o decurso do prazo, incumbe ao devedor demonstrar fato extintivo de seu dever de restituição (CPC, art. 373, II), ônus não satisfeito quando a versão defensiva não encontra lastro documental idôneo. A declaração prestada pelo recorrente à autoridade policial configura confissão extrajudicial, admitida como meio de prova e dotada de valor probatório (CC, arts. 389 e 212, II), corroborando a rescisão e o débito reconhecidos. Notas fiscais sem relação com a contagem de animais no momento da devolução e boletins de ocorrência que não individualizam quantidade nem titularidade dos semoventes não comprovam compensação do débito por suposta retirada de animais pelo recorrido. Inexistindo prova capaz de infirmar a confissão extrajudicial ou demonstrar fato extintivo do débito, mantém-se a condenação ao pagamento das 8 vacas não devolvidas e da renda vencida. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz quando houver cumprimento parcial ou excesso manifesto (CC, art. 413), por se tratar de controle judicial cogente e de ordem pública, passível de aplicação de ofício. A incidência integral de multa de 10% sobre o valor total do contrato, em relação jurídica com aproximadamente 3 anos de vigência e inadimplemento parcial ao final, mostra desproporção entre penalidade e grau de inexecução, especialmente quando a condenação principal já recompõe o inadimplemento material. A redução equitativa da multa preserva a função coercitiva e sancionatória da cláusula penal e evita enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 diante do cumprimento parcial e das circunstâncias evidenciadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Não há inépcia da petição inicial quando a causa de pedir e os pedidos estão claramente delineados, com efetivo exercício do contraditório. Demonstrados o contrato e o vencimento do prazo, incumbe ao devedor provar fato extintivo do dever de restituição, não bastando alegações desacompanhadas de prova idônea. A confissão extrajudicial prestada à autoridade policial possui valor probatório e pode fundamentar a manutenção da condenação por inadimplemento contratual. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente de ofício quando verificado cumprimento parcial da obrigação ou excesso, nos termos do art. 413 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, art. 330, § 1º, I, e art. 373, II; CC, arts. 212, II, 389, 413 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1ª Turma Recursal, RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001, Relª. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30/03/2023, DJE 31/03/2023; STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 2.245.224/SP, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, 4ª Turma, REsp nº 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.898.738/SP, Relª. Min. Nancy Andrighi, j. 23/03/2021, DJe 26/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 323880883 – reclamação nº 1062242-55.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que deferiu parcialmente o pedido inicial, condenando o Requerido

ao pagamento de:
- R$ 19.760,00 (dezenove mil setecentos e sessenta reais), correspondente a 8 (oito) vacas sumidas, e não devolvidas; - R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) a título da renda vencida em 30/6/2024; - R$ 9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais), a título de cláusula penal de 10%.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- inépcia da inicial.

A inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, § 1º, I, do CPC, pressupõe a ausência de pedido ou de causa de pedir, hipótese não verificada nos autos. A inicial descreve, de forma clara e coerente:
(a)
a relação jurídica que vincula as partes — contrato escrito de parceria pecuária firmado em 7/7/2021 (id. 167872370);
(b)
os fatos constitutivos do direito alegado — inadimplemento do repasse anual de 30% (
trinta por cento
) de bezerros machos e não devolução de 8 (
oito
) vacas nelores ao término do contrato; e
(c)
os pedidos, devidamente quantificados.

O Requerido exerceu o contraditório amplamente, apresentando contestação, termo de declaração e documentos, o que afasta, por si só, qualquer argumento de surpresa ou incompreensão da demanda. Discordância quanto à narrativa fática não se confunde com inépcia. Precedente. (
TJMT – TRU -1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa – j. 30/3/2023 - DJE 31/03/2023).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o contrato de parceria pecuária firmado pelas partes em 7/7/2021 (id. 323879999); - o recebimento, pelo Recorrente (parceiro-outorgado), do Recorrido (parceiro-outorgante), de 40 (quarenta) vacas nelores, para criação pelo prazo de 3 (três) anos, obrigando-se a repassar anualmente 30% (trinta por cento) dos bezerros machos nascidos; - verbalmente, o serviço teria sido ampliado para 50 (cinquenta) cabeças; - a não devolução, ao termo do contrato, das 8 (oito) vacas, bem como, o não pagamento integral da renda contratual; - reconhecimento extrajudicial de parte da dívida, pelo Recorrente (Termo de Declaração prestado à Polícia Civil - id. 323880850); - a retirada, pelo Recorrido, de 1 (uma) vaca e 18 (dezoito) bezerros de propriedade do Recorrente no encerramento do contrato, compensando as 8 (oito) vacas faltantes.

- do contrato e sua repercussão.

O contrato escrito atribui ao parceiro-outorgado a guarda, criação e devolução dos animais ao término da avença. Demonstrada a existência do contrato e o vencimento do prazo, recai sobre o devedor o ônus de provar o fato extintivo de seu dever de restituição.

Do mesmo modo, o “Termo de Declaração” prestado pelo Recorrente à Polícia Civil, reconhecendo a rescisão e o débito, configura confissão extrajudicial, dotada de valor probatório nos termos do art’s. 212, II
c.c.
389, do Código Civil, sendo admissível como meio de prova em juízo.

Por fim, a versão fática alternativa (
de que o Recorrido teria levado 1 vaca e 18 bezerros de propriedade do Recorrente
), não supera a fase da alegação, ou seja, desacompanhada de prova da ocorrência.

As notas fiscais juntadas (
id. 323880877
), referem-se a períodos anteriores ao contrato ou posteriores à rescisão, sem relação com a contagem de animais no momento da devolução. Os Boletins de Ocorrência (
ids. 323880878 e 323880879
) registram apenas o desentendimento e a retirada do gado, sem especificar quantidade nem a quem pertenciam os animais.

As teses de boa-fé objetiva e de rescisão unilateral pelo Recorrido, embora juridicamente relevantes em abstrato, não foram comprovadas nos autos. Inexiste prova de que o Recorrido tenha consentido com inadimplência, autorizado a transferência dos animais para outra propriedade ou que tenha promovido rescisão imotivada sem aviso prévio. A alegação recursal, nesse particular, constitui-se em inovação fática sem respaldo documental.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- da cláusula penal.

A cláusula sétima do contrato (
id. 323879999
) estipula multa de 10% (
dez por cento
) sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento. A sentença condenou o Requerido ao pagamento de R$ 9.880,00 (
nove mil oitocentos e oitenta reais
) a esse título, sem qualquer análise quanto ao cumprimento parcial das obrigações contratuais ao longo dos anos de vigência do contrato.

O art. 413 do Código Civil é categórico ao impor ao julgador o dever (
e não a mera faculdade
) de reduzir a cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. Precedente.
(STJ – 4ª T - REsp 1.447.247/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão - j. 19/4/2018 - DJe de 4/6/2018).

"...

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. ..."

- do efeito revisional da cláusula penal.

No caso, o contrato de parceria pecuária vigorou por aproximadamente 3 (
três
) anos. Durante esse período, o Recorrente executou, em parte, as prestações avençadas. O inadimplemento não foi total; foi parcial, referente a 8 (
oito
) vacas não devolvidas e ao saldo de renda vencida não quitado, que já são objeto de condenação principal.

Aplicar a cláusula penal de 10% sobre o valor total do contrato, integralmente, sobre um inadimplemento parcial ao final de relação que perdurou por anos, revela desproporção entre a penalidade e o grau de inexecução, contrariando a finalidade do art. 413 do Código Civil. Admitir a incidência integral da multa, em acumulação com a restituição dos animais e com a renda vencida (
que já representam a integralidade do inadimplemento material
), ensejaria enriquecimento sem causa do credor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Assim, se faz necessário a redução equitativa da cláusula penal por cumprimento parcial, considerando o grau de culpa do devedor, a utilidade que o cumprimento parcial gerou para o credor e o equilíbrio bilateral do contrato, sem se adstringir à equivalência matemática entre o percentual de inadimplemento e a quantia da redução. Precedente.
(STJ - T3 - REsp: 1898738 SP 2020/0256237-6 – relª. Ministra Nancy Andrighi - 23/3/2021 - DJe 26/3/2021).

Portanto, considerando um contrato com 3 (três) anos de vigência efetiva, cumprimento parcial das obrigações contratuais ao longo do período, inadimplemento restrito a 8 (
oito
) vacas não devolvidas e saldo de renda, já abrangidos pela condenação principal, e situação de hipossuficiência econômica do Recorrente, beneficiário da Defensoria Pública, entende-se proporcional e equitativo reduzir a cláusula penal de R$ 9.880,00 (
nove mil, oitocentos e oitenta reais
) para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), valor que preserva a função coercitiva e sancionatória da multa, sem configurar enriquecimento sem causa do credor.

- matéria de ordem pública.

A revisão de cláusula penal, quando necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, é matéria de ordem pública, nos termos do art. 413 do CC. Precedentes. (
STJ – AREsp nº 00000000000002498375 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO - j. 27/6/2025 – DJEN 1/7/2025
) e (
TJPR – 18ª CC – RApC nº 00830944020248160014/Londrina – relª. Desembargadora Ana Paula kaled Accioly Rodrigues da Costa – j. 9/2/2026 – DJe 10/2/2026
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir a cláusula penal, de ofício, nos termos do art. 413 do Código Civil, para R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
,
mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026